Tribunal: TJDFT
Processo: 0739645-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. ÓBICE A NOVA PENHORA. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede nova penhora, na esteira do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.